Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711479-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEONARDO SILVA FALCAO REU: CONDOMINIO TRES SETOR TOTAL VILLE D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória intentada por LEONARDO SILVA FALCÃO em desfavor de CONDOMÍNIO TRÊS SETOR TOTAL VILLE com vistas à rescisão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que determinou a vedação de o autor residir na casa n. 27 do mencionado condomínio Três do Setor Total Ville pelo período de 2 (dois) anos, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado. Assevera o requerente que o édito rescindendo violou manifestamente norma jurídica, porquanto não teria observado a condição de bem de família do imóvel, malferindo, assim, o disposto na legislação específica e o direito constitucional à moradia. Acrescenta ter um filho menor, portador do transtorno do espectro autista (TEA), que reside com ele e tece considerações sobre o direito das pessoas com deficiência e a garantia à moradia digna. Informa que a “criança possui uma importante deficiência na comunicação e interação social; não verbal. Possui padrões restritos e repetitivos de comportamento e baixa tolerância à frustração, conforme descrito no laudo em anexo, necessitando de terapias multidisciplinares - ABA por 20 horas semanais, do qual encontra-se em tratamento contínuo”. Assevera ser “medida mais que emergencial que o recorrente juntamente com sua família e seu filho não sejam retirados / despejados da sua única moradia, em razão dos inimagináveis transtornos que tal mudança acarretará na rotina dessa criança por apresentar inflexibilidade, rigidez sensorial quanto a mudança de ambientes”. Defende que o imóvel é destinado à sua moradia, bem como de sua família, composta por sua esposa e seu filho autista, estando, portanto, protegido pela legislação pertinente. Assim, segundo o postulante, houve evidente equívoco, merecendo rescisão a sentença, autorizando o cabimento da presente demanda, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). Requer a concessão de medida de urgência, para declarar a proteção do bem de família e garantir o direito de moradia para ele e sua entidade familiar, impedindo qualquer possibilidade de efetivação do despejo. É o relato do essencial. Decido. Nos termos do artigo 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Para que se configure a excepcionalidade da regra, necessária a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência pleiteada, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o artigo 300 do mesmo Diploma. No caso, verifico que se encontram presentes os pressupostos aptos ao acolhimento da pretensão formulada em caráter urgente. Do exame dos autos, constato que, de fato, o autor reside em imóvel localizado no Condomínio Três Setor Total Ville, na qualidade de proprietário do bem, conforme certidão de matrícula de ID 57152047. Assim, verifico que, minimamente, o demandante comprovou possuir um único imóvel no qual reside com sua família, demonstrando, ademais, que possui um filho de tenra idade que necessita de cuidados especiais diariamente, conforme laudo médico elaborado pelo Dr. Gildomar Santos Cruz, neurologista pediátrico (ID 57152052). Além disso, é consabido que a proteção do direito à moradia estabelecido na Constituição Federal representa um compromisso do Estado e da sociedade em assegurar condições dignas de habitação para todos os seus membros, o que se torna especialmente relevante em momentos de ameaça de despejo, exigindo a adoção de medidas que garantam a efetivação desse direito fundamental. Da mesma forma, dispõe o artigo 1.712 do Código Civil que o bem de família deve ser destinado ao domicílio familiar: Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. No particular, apesar de ausentes disposições legais ou estatutárias acerca da expulsão do condômino pela prática de atos incompatíveis à convivência coletiva, tal possibilidade decorre da vedação ao abuso do direito e da garantia constitucional da função social da propriedade, que podem ser afastados em razão do exercício irregular. No que se refere ao perigo da demora, revela-se presente, uma vez que o despejo, uma vez concretizado, trará prejuízos ao autor, diante do seu caráter irreversível. Com essas considerações, defiro a liminar e determino a suspensão da expulsão do condômino, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juiz da causa e cite-se a parte ré para, querendo, oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador